Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-95.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. TENTATIVA. FRAÇÃO. MÁXIMA. ITER CRIMINIS. IMPOSSIBLIDADE.
I - Preserva-se a condenação pelo crime de furto cometido por meio de escalada, com rompimento de obstáculo e em horário de repouso noturno, quando as declarações da vítima são firmes e coerentes, corroboradas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pelas filmagens das câmeras de segurança do local.
II - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.